Tribunal: STJ
Processo: 0280303-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022514 - PR (2025/0280303-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ELIAS CHAGAS NETO - PR077273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
INDEFERIDO
HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 99ed9521-747f-449c-bab6-038d692c2c6d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022514 - PR (2025/0280303-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ELIAS CHAGAS NETO - PR077273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
INDEFERIDO
HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma o agravo regimental interposto por ROBERTA
FERNANDES DE OLIVEIRA contra a decisão de fls. 346/347, mediante a qual indeferi
liminarmente o pedido de
Eis a ementa do
:
habeas corpus.
decisum
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. ESTELIONATOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
indeferido liminarmente.
Writ
Nesta via, o agravante reafirma a tese exposta no
, sustentando que
writ
todos os requisitos da continuidade delitiva, objetivos e subjetivos, estão presentes, e
que o próprio Ministério Público estadual concordou com tal entendimento.
Requer o provimento do recurso para conceder a ordem de habeas corpus
pleiteada.
Não abri prazo para contrarrazões ao agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49539787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/08/2025 07:03:26
Código de Controle do Documento: 1c53beeb-c4fe-4e9a-896b-3f95fc7a60e5

No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão recorrida, mediante impugnação clara e específica de todos os
fundamentos do
combatido, que foram assim expostos (fl. 347):
decisum
[...]
A condenação em questão já transitou em julgado. Logo, o presente
é
writ
sucedâneo de revisão criminal. Ocorre que, como não existe, nesta
Corte, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pela paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Superior Tribunal
para o processamento do presente pedido.
Ademais, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem
de ofício.
Ora, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a teoria mista, segundo a
qual, para a caracterização da continuidade delitiva, afigura-se imprescindível o
preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo,
lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo
entre os eventos).
O Tribunal estadual explicitou que não ficou demonstrado o liame subjetivo
entre as condutas, pois os inúmeros estelionatos foram perpetrados em um
intervalo de vários meses (entre janeiro de 2021 a meados de outubro de 2021 e
maio de 2021 a janeiro de 2022) e não guardam relação de subsequência,
(fl. 57).
denotando, em verdade, a habitualidade criminosa
Quer dizer, consignado pelas instâncias ordinárias que não foi evidenciada
unidade de desígnio entre as condutas, requisito subjetivo necessário para o
reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, maiores incursões
acerca do tema demandariam detido revolvimento do contexto fático-probatório, o
que não se admite na via estreita do writ (AgRg no HC n. 769.044/SC, Quinta
– (AgRg no HC n. 802.748
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
)
17/3/2023
/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
14/8/2023
DJe de
).
23/8/2023
Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).
As razões apresentadas não se mostram aptas a infirmar os fundamentos
da decisão recorrida, uma vez que o agravante se limitou a reiterar tese já refutada, o
que não é suficiente. Nada alegou sobre a inadequação do
como
habeas corpus
substitutivo da revisão criminal, tampouco enfrentou a conclusão de que a
pretensão exigiria revolvimento fático-probatório, incompatível com a estreita via eleita.
Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos
pela decisão recorrida. E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe
).
14/9/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49539787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/08/2025 07:03:26
Código de Controle do Documento: 1c53beeb-c4fe-4e9a-896b-3f95fc7a60e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.514 / PR
Número Registro: 2025/0280303-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00175873120218160017 175873120218160017
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELIAS CHAGAS NETO
ADVOGADO
: ELIAS CHAGAS NETO - PR077273
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JULIA ALMEIDA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ELIAS CHAGAS NETO - PR077273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA50818393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: 7d541d0a-6bba-4c4d-bc0a-fe682a318ff9

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: 7d541d0a-6bba-4c4d-bc0a-fe682a318ff9